Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado na súmula 52 do STJ. O excesso de prazo para a instrução do processo, provocado pela Defesa, não configura constrangimento ilegal (súmula 64/STJ). Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há que falar em sua ilegalidade.